Tribunal: TJES
Processo: 5016333-66.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016333-66.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA DE SOUZA CARDOSO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIFERENÇA ENTRE TAXA CONTRATADA E TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VERA LÚCIA DE SOUZA CARDOSO contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato bancário, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proferida nos autos da ação movida em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Sustentou-se, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, por estar acima da média do mercado divulgada pelo Banco Central, requerendo sua revisão, bem como a repetição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário supera de forma abusiva a média de mercado, autorizando sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada de forma cabal a abusividade contratual e a existência de desvantagem exagerada ao consumidor, nos moldes do art. 51, §1º, do CDC.

A simples constatação de que a taxa contratada (1,69% ao mês) supera em 0,38 ponto percentual a taxa média de mercado à época (1,31% ao mês) não é suficiente, por si só, para configurar abusividade ou autorizar a revisão judicial, conforme orientação do STJ.

Inexistindo demonstração de cobrança indevida, má-fé ou erro grosseiro por parte da instituição financeira, é indevida a repetição em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VERA LÚCIA DE SOUZA CARDOSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado com a instituição financeira encontra-se em patamar abusivo, superior à média mensal divulgada pelo Banco Central, o que evidencia desequilíbrio contratual e vulnerabilidade da consumidora;
(ii)
a sentença desconsiderou a aplicação dos precedentes do STJ, especialmente o REsp nº 1.061.530/RS, que admite a revisão de cláusulas contratuais bancárias em hipóteses de desvantagem exagerada ao consumidor;
(iii)
a ausência de comprovação específica por parte da instituição financeira quanto ao perfil de risco e justificativas para a fixação da taxa pactuada atrai o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não observado pelo juízo a quo;
(iv)
é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, em razão de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado no julgamento do EAREsp 676.608/RS pela Corte Especial do STJ.

A questão controvertida cinge-se em aferir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário firmado entre as partes é - ou não - abusiva.

No contrato de crédito pessoal consignado firmado entre as partes (id’s 11346291 e 11346292), consta pactuada taxa de juros de 1,69% ao mês e 22,28% ao ano.

A apelante alega que tal percentual excede a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, que seria, à época da contratação, de 1,31% ao mês, de acordo com o laudo técnico unilateral apresentado (id 11345472), o que, segundo sustenta, configuraria violação ao princípio do equilíbrio contratual.

Contudo, a simples constatação de diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não enseja, por si só, a revisão judicial do pacto firmado entre as partes, consoante pacífica orientação jurisprudencial do STJ.

Vale conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. [...] 2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2.1.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. [...] (AgInt no AREsp n. 2.704.943/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Corrobora o exposto o julgamento do Tema nº 27/STJ, segundo o qual a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios somente se justifica em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada desvantagem exagerada, nos moldes do art. 51, § 1º, do CDC, circunstância esta não configurada nos autos.

Assim é que a diferença de 0,38 ponto percentual entre a taxa contratada e a média do mercado não revela, à luz dos parâmetros fixados pela jurisprudência superior, qualquer exorbitância capaz de comprometer o equilíbrio contratual e a revisão pretendida, na esteira da conclusão consignada na sentença vergastada.

A taxa de mercado divulgada pelo Bacen possui caráter referencial, não se prestando como limite legal para a livre pactuação de encargos entre as partes.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores, não se vislumbra conduta ilícita ou contrária à boa-fé por parte da instituição financeira, tampouco erro grosseiro na cobrança, de sorte que, diante do não reconhecimento da abusividade dos juros, é de rigor a rejeição deste pedido.

A sentença, portanto, encontra-se em conformidade com o conjunto fático-probatório e com os precedentes obrigatórios aplicáveis à matéria, especialmente os firmados em sede de recursos repetitivos pelo STJ, razão pela qual não há fundamento jurídico válido a sustentar a reforma pretendida pela apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios estabelecidos na sentença de 10% para 12% do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça em favor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)